Tribunal: TJDFT
Processo: 0702777-90.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-03-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0702777-90.2020.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDA: BROOKFIELD MB SPE 076 S.A DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea "a", e 102, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO E RECURSO ADESIVO. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. REJEITADA. IMPOSTO DE TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS – ITBI. FATO GERADOR. EFETIVA TRANSFERÊNCIA DA PROPRIEDADE. RESTITUIÇÃO DO TRIBUTO. CESSÃO DE TERRENO À INCORPORAÇÃO. AUSÊNCIA DE REGISTRO. ESCRITURA PÚBLICA DE RERRATIFICAÇÃO. TEMA 1124 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONDENAÇÃO. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DO DISTRITO FEDERAL DESPROVIDO. RECURSO DA AUTORA PROVIDO. 1. O não conhecimento do recurso por ausência de impugnação específica ocorre quando as razões do apelo se afastam completamente da matéria tratada na Sentença, demonstrando incompatibilidade lógica com a decisão. 2. O Código Tributário Nacional confere ao sujeito passivo o direito de obter a restituição total ou parcial do tributo pago espontânea e indevidamente. 3. O Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis - ITBI tem por fato gerador a transmissão, a qualquer título, por ato oneroso, de bens imóveis, exceto os de garantia, bem como a cessão de direitos relativos à sua aquisição. Artigo 35 do Código Tributário Nacional. 4. Conforme iterativa Jurisprudência, a exigência do Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis – ITBI demanda a efetiva transferência da propriedade, que se dá com o registro imobiliário, não sendo suficiente a mera cessão de direitos. Tema 1124 do Supremo Tribunal Federal. 5. A verba honorária fixada em desfavor da Fazenda Pública obedece ao regramento específico extraído da aplicação dos parágrafos 2o, 3o, 4o e 5o do artigo 85 do Código de Processo Civil. 6. Havendo condenação própria, líquida, não se há falar em honorários fixados por equidade. 7. Preliminar de não conhecimento do recurso rejeitada. Recurso do Distrito Federal não provido. Recurso da autora provido. No recurso especial, o recorrente alega negativa de vigência aos artigos 35, inciso I, e 165, inciso I, ambos do Código Tributário Nacional, asseverando que deve incidir o Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis (ITBI) nos negócios das unidades autônomas, já que o referido imposto recai sobre quaisquer transmissões onerosas e inter vivos de bens imóveis, não havendo que se falar que a recorrida teria pago valor a maior a título de imposto, razão pela qual entende que não seria possível a restituição de crédito tributário no presente caso. Em sede de extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da causa, menciona violação ao artigo 156, inciso II, da Constituição Federal, ao argumento de que deve incidir o ITBI nas operações imobiliárias realizadas na hipótese vertente. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade dos apelos. O recurso especial não merece prosseguir em relação ao alegado malferimento aos artigos 35, inciso I, e 165, inciso I, ambos do CTN, uma vez que a turma julgadora, após detida análise dos autos, assentou: “No caso, é possível notar que a autora teria manifestado interesse na realização de operação imobiliária de permuta com o proprietário do imóvel de matrícula 80087, dando-lhe em contrapartida à propriedade e à posse do terreno unidades futuras do empreendimento a ser erguido no local (ID 27199213). Em virtude da Escritura Pública de Permuta, o Cartório do Quinto Ofício de Notas do Distrito Federal emitiu guia para pagamento do Imposto de Transmissão de Bens Imóveis – ITBI referente àquela operação (ID 27199215), no valor de R$ 831.609,36 (oitocentos e trinta e um mil, seiscentos e nove reais e trinta e seis centavos). O imposto foi pago pela autora, mas o instrumento deixou de ser levado a registro por questões comerciais havidas entre ela e o terceiro, proprietário do terreno (ID 27199214) (...). Portanto, não havendo a efetiva transmissão da propriedade, inexiste razões para o pagamento antecipado de R$ 831.609,36 (oitocentos e trinta e um mil seiscentos e nove reais e trinta e seis centavos) a título de Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis – ITBI. Ao que consta, a referida Escritura Pública de Permuta foi objeto de rerratificação (ID 27199216), da qual adveio a Escritura Pública de Dação em Pagamento, esta sim registrada, ensejando novo recolhimento do tributo na quantia de R$ 715.555,69 (setecentos e quinze mil, quinhentos e cinquenta e cinco reais e sessenta e nove centavos), conforme comprovantes de ID 27199231. Observa-se que além do imposto recolhido em razão da transferência do terreno (Escritura de Rerratificação), também arcou a autora com os tributos decorrentes das transferências futuras das unidades autônomas ao terceiro (Escritura de Dação em Pagamento). Diante do quadro fático narrado e das evidências expostas, portanto, é direito da autora obter a restituição do tributo indevidamente pago” (ID 30634171). Rever tal conclusão seria necessário o revolvimento de cláusulas contratuais e da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Ademais, o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pelo STJ. A propósito, confira-se: “O fato gerador do imposto de transmissão (...) é a transferência da propriedade imobiliária, que somente se opera mediante registro do negócio jurídico no ofício competente. Precedentes do STJ” (REsp 1754011/CE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 28/8/2020). No mesmo sentido: AgInt no AREsp 1853006/GO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 13/10/2021. Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo na alínea ‘a’ do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt nos EDcl no AREsp 940.952/MG, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 16/12/2021). Com relação ao recurso extraordinário, quanto à mencionada ofensa ao artigo 156, inciso II, da CF, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do ARE 1294969-RG, Relator Ministro LUIZ FUX, DJe 19/2/2021 – Tema 1.124, assentou, sob a sistemática da repercussão geral, que “O fato gerador do imposto sobre transmissão inter vivos de bens imóveis (ITBI) somente ocorre com a efetiva transferência da propriedade imobiliária, que se dá mediante o registro”. Assim, considerando que a tese recursal gravita em torno desse tema, é hipótese de negar seguimento ao apelo extremo, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "a", do Código de Processo Civil. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial e NEGO SEGUIMENTO ao extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027